Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719731-32.2024.8.07.0000 RECORRENTES: DEBORAH CILENE DA SILVA CYRINO HORTA, RODRIGO DA SILVA HORTA, RICARDO DA SILVA HORTA, DIONY ALEXANDRO SILVA MENDONCA RECORRIDOS: LAURO FURTADO HORTA, LUCIANA FURTADO HORTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. DÍVIDA QUE EXPÕE O BEM A EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a concessão do direito real de habitação. 2. O direito real de habitação é vitalício e personalíssimo e prevê que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do próprio falecimento. É mitigação do direito à propriedade, com o fim de garantir a solidariedade familiar e assegurar que o viúvo permaneça no local em que antes residia com dignidade. 3. Nos termos do art. 1.410, VII do Código Civil, o direito real de habitação, equiparado ao usufruto, extingue-se, por culpa de quem detém a posse, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não os acudindo com os reparos de conservação. A existência de débitos tributários configura hipótese de extinção do usufruto e, consequentemente, do direito real de habitação. Precedentes. 4. Entre as hipóteses de extinção do direito real de habitação inclui-se a exposição do bem imóvel a risco de perecimento, o que, no caso em comento, diz respeito à existência de dívidas tributárias com capacidade de expor o bem à expropriação judicial. Logo, mostra-se cabível a reforma da r. decisão hostilizada para indeferir o direito real de habitação. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, parágrafo único, da Lei 9.278/96 e 1.831, ambos do Código Civil, sustentando possuir direito de permanecer residindo no imóvel em que residia com o seu cônjuge em razão do direito real de habitação. Assevera que restou demonstrado que os tributos relativos ao IPTU/TLP do referido imóvel, dos anos de 2020 e 2021, estão parcelados e sendo pagos rigorosamente nas suas respectivas datas de vencimento. Acrescenta que o imóvel está em perfeita condições de uso, com a parte elétrica e hidráulica em pleno funcionamento e devidamente revisada, bem como sua estrutura física íntegra. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, da Lei 9.278/96 e 1.831, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, constata-se que as execuções fiscais apontadas pelos agravantes de número 0023158-76.2004.8.07.0001 e 0100849-80.2011.8.07.0015 estão em trâmite, mas paralisadas em virtude da digitalização dos autos. Diante disso, a conclusão inafastável no presente caso é de que, a despeito da existência de previsão legal de direito real de uso ao cônjuge ou companheiro supérstite, o reiterado inadimplemento dos tributos que pesam sobre o imóvel constitui óbice à sua concessão à agravada, por aplicação ao presente caso, do supracitado art. 1.410, VII do Código Civil. Com efeito, segundo o supracitado dispositivo legal inclui-se entre as hipóteses de extinção do direito real de habitação a exposição do bem imóvel a risco de perecimento, o que, no caso em comento, diz respeito à existência de dívidas tributárias e também de execuçõs fiscais em andamento, que podem levar à expropriação judicial do imóvel e à consequente perda da propriedade pelos agravantes. Dessa forma, a existência dos débitos constitui óbice à concessão do direito real de uso à agravada. (ID66068882). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023